Tribunal: TJBA
Processo: 8014597-53.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014597-53.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: LUCIANO ALVES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF (RE 1355208). RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. PRONUNCIAMENTO UNIPESSOAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ausência de interesse de agir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se no caso de execução fiscal de baixo valor, já tendo o STF reconhecido a viabilidade de sua extinção, levando-se em conta a eficiência administrativa, e não tendo o ente público comprovado a adoção de todas as providências administrativas previstas no tema 1.184 e na Resolução n. 547 do CNJ, deve ser mantida a sentença que extinguiu a execução, pela falta de interesse de agir do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A partir do entendimento firmado no tema 1.184 do STF, bem como da regulamentação adotada pelo CNJ, e atentando-se ao caso dos autos, verifica-se que este feito enquadra-se perfeitamente à hipótese prevista no § 1º do artigo 1º da Resolução n. 547, dado que sem movimentação útil há mais de 1 (ano) ano sem citação do executado e/ou sem localização de bens penhoráveis. 4. Portanto, cuidando de execução de baixo valor – inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) – e não tendo sido localizado o executado e/ou localizado bens passíveis de penhora, flagrante a ausência de interesse de agir. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014597-53.2019.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DO SALVADOR e como agravado LUCIANO ALVES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR 02